Tribunal: TJPA
Processo: 0009837-02.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009837-02.2017.8.14.0040

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: MARIA GILDENES NASCIMENTO SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LAUDO COM QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO SOFRIDA PELA BENEFICIÁRIA. NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO PARA FINS DE PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE FORMA PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ (SÚMULA 474 DO STJ). ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por
MARIA GILDENES NASCIMENTO SOUSA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 1341300 - Pág. 1/6):

“
ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a demanda e determino que a parte ré proceda ao pagamento da quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) a título de indenização complementar do Seguro Obrigatório (DPVAT), acrescida de correção monetária pelo INPC, desde a data do evento danoso e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte promovida em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2°, do CPC/2015.

Em caso de eventual apelação, após o trâmite legal nesta instância, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as formalidades de estilo.

Com o trânsito em julgado, não havendo pendências, arquive-se.
”.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (Num. 1341303 - Pág. 1/5), aduzindo que houve cerceamento de defesa, tendo em vista a ausência de laudo pericial que ateste a quantificação da lesão. Assim, requer a anulação da sentença, para a realização de exame pericial.

Ademais, pontua que o valor pago administrativamente estaria em conformidade com o art. 3º, III, da Lei 6.194/74, não havendo valor adicional a ser pago a segurada. Portanto, requer a reforma da sentença, para que seja julgada totalmente improcedente a ação.

Devidamente intimada, a parte autora apresentou Contrarrazões (Num. 1341304 - Pág. 1/4), postulando pelo total improvimento recursal, para que seja mantida
in totum
a sentença recorrida.

A então relatora, Exma. Des.ª Edinéa Oliveira Tavares, recebeu a apelação em seu duplo efeito, nos termos do art. 1.012 do CPC (Num. 4710463 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o alegado desacerto da sentença guerreada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, entendendo cabível à parte autora a título de seguro DPVAT, o valor de R$ 2.531,25, mesmo sem laudo que quantifique a lesão.

Consta dos autos que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito em 20/08/2016, sofrendo invalidez permanente, razão pela qual recebeu administrativamente o valor de R$ 843,75 de indenização do seguro DPVAT. Diante disso, ajuizou a demanda postulando pelo recebimento do valor adicional do seguro DPVAT que entende fazer jus, qual seja R$ 6.243,75 (Num. 1341288 - Pág. 3/10).

Juntou documentos (Num. 1341288 - Pág. 12 a Num. 1341289 - Pág. 5).

A ré apresentou contestação (Num. 1341294 - Pág. 1/14), postulando pela total improcedência dos pedidos autorais e a autora apresentou Réplica (Num. 1341298 - Pág. 1/12).

O juízo
o quo
determinou a realização de perícia a fim de quantificar-se a lesão sofrida pela autora (Num. 1341299 - Pág. 1). Contudo, mesmo antes do perito judicial apresentar a perícia, conforme Certidão (Num. 1341299 - Pág. 4), a magistrada

prolatou a sentença recorrida, entendo devido a autora o valor de R$ 2.531,25, sob o argumento de que

Pois bem.

Destaco inicialmente, a necessidade de atenção aos requisitos contidos na tabela contida na Lei 6.194/1941, haja vista que o STF no julgamento da ADI 4350, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgada em 23/10/2014, concluiu pela constitucionalidade da Lei 11.945 de 2009, que trouxe consigo a tabela anexa para fixação de indenização referente ao seguro DPVAT, pondo fim a qualquer debate acerca de sua suposta inconstitucionalidade.

Diante disso, a Lei n.º 6.194/74, regulamentadora do seguro DPVAT, dispõe no art. 5º da Lei nº 6.194/74 que: "
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente', independentemente da existência de culpa, haja ou não seguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
".

No recurso da ré, esta requer a anulação da sentença, convertendo-se o julgamento em diligência com a determinação de realização de perícia médica, de forma a apurar tecnicamente a extensão das lesões alegadas pela autora, como determinam os incisos I e II do § 1º do art. 3º da Lei nº. 6.194/74.

Entendo que assiste sorte a ré, neste ponto, na medida em que a sentença proferida em primeiro grau toma por base documentos que constatam a debilidade da autora sem, no entanto, quantificar o grau da lesão. Explico.

A Lei n.º 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória nº 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei nº 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, conforme se verifica:

Art. 3º.
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I -
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III -
até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

§ 1º
No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I -
quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II -
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

No caso dos autos, a sentença guerreada considerou a comprovação por parte da autora da efetiva invalidez permanente, de forma a fazer
jus
a indenização securitária no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), considerando os documentos médicos constantes dos autos. Senão vejamos trecho da sentença (Num. 1341300 - Pág. 2):

“Para tanto, a autora trouxe a guia do pronto socorro (fls. 21), o laudo para solicitação de internação hospitalar (fls. 22) e duas declarações médicas (fls. 23-24), documentos que permitem concluir pela existência do episódio narrado na inicial (acidente) e o efeito imediato (fratura do fêmur direito com desvio rotacional do MID). Em tais manifestações médicas, porém, o profissional signatário não fez a qualificação do dano corporal, nem a definição do grau da lesão, até porque não era esta a finalidade naquele momento.

Adicionalmente, a Seguradora também trouxe aos autos documentos que ajudam a compreender a lesão sofrida pela autora e as sequelas. Na solicitação médica às fls. 64, o diagnóstico principal é fratura do colo do fêmur e o procedimento solicitado é tratamento conservador de fratura/lesão ligamentar/arrancamento ósseo ao nível da pelve. Já no laudo de avaliação de fls. 77, o médico diagnosticou fratura do fêmur direito, com cicatriz no quadril, terço médio e distai da coxa direita. Como dano corporal permanente consignou a limitação funcional e claudicação para deambular. Finalmente, indicou o quadril direito como região corporal da sequela.

Considerando o conjunto desses elementos em cotejo com a tabela prevista na Lei n.° 6.194/74, conclui-se que o dano corporal sofrido pela autora se enquadra como perda completa da mobilidade de um quadril e, segundo Tabela do CNSP, o valor devido varia de R$ 3.375,00 a RS 337,50 (fls. 59v). Como a Seguradora deixou de antecipar a remuneração do perito judicial, adoto a presunção de perda completa da funcionalidade em seu grau máximo. Neste contexto, subtraindo o valor já recebido administrativamente, autora faz jus ao pagamento complementar de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).”.

Entretanto, verifica-se que a magistrada de origem teve como base para o julgamento de parcial procedência, laudos médicos que não observam o dever de quantificação da lesão para fins de determinar o pagamento do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da invalidez, em conformidade com o parágrafo primeiro do citado artigo 3º da Lei n.º 11.482/07 e a súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, que se transcreve:

Súmula 474:
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Conforme acima mencionado, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento pela imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT, até mesmo em relação aos acidentes ocorridos antes da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008 (convertida na Lei 11.945/09).

Destarte, se faz imperiosa a quantificação da lesão para fins de cálculo do valor proporcional da indenização, impondo-se a anulação da sentença e a realização de novo laudo pericial, quando não for possível se verificar a efetiva graduação da invalidez permanente, conforme já decidido por esta E. Corte de Justiça, conforme se verifica:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA DEFINIÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE QUANTIFICAR À EXTENSÃO DA DEBILIDADE – PRODUÇÃO DE PROVA IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DA CAUSA – DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO – PROCURAÇÃO QUE NÃO OBSERVOU EXIGÊNCIA DO ART. 595 DO CC – VÍCIO SANÁVEL – PRELIMINAR ACOLHIDA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de Nulidade de Sentença 1 – Consta das razões preliminares arguidas pela seguradora apelante, a nulidade de sentença por irregularidade de representação e, ainda, por cerceamento de defesa, face a necessidade de realização de perícia médica para a aferição do grau de lesão do autor/apelado. 2 – É indispensável para a perficiente determinação do quantum de verba securitária fara jus o beneficiário, que seja axiomaticamente demonstrada o grau de invalidez que o acomete. 3 – Laudo do IML indicando que a vítima foi acometida de debilidade permanente do membro inferior esquerdo, com deformidade, sem, entretanto, apontar o grau da debilidade
. 4 – Face a impossibilidade de se verificar o preciso grau de debilidade do segurado, é medida que se impõe instar o respectivo órgão para que aponte a proporcionalidade exata da lesão.
5 – Revela-se despicienda a exigência de registro em cartório da procuração outorgada por não alfabetizado, sendo necessário, porém, a subscrição por duas testemunhas no instrumento. 6 – Outrossim, tratando-se de vício sanável, inexiste óbice a sua correção, ante o retorno dos autos ao juízo de origem, não havendo que se falar, portanto, em extinção do feito nessa hipótese.
7 – Anulação da sentença que se impõem, retornando os autos ao juízo de origem a fim de possibilitar a devida instrução probatória,
resta prejudicado o exame das questões arguidas no mérito da demanda. 8 – Recurso de Apelação Conhecido e Provido para acolhendo a preliminar de nulidade de sentença, desconstituir o decisum vergastado, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que este oportunize o saneamento do vício representação e proceda a realização de perícia médica, com escopo de quantificar o grau das lesões sofridas pelo autor/apelado(2811901, 2811901, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-02-04, publicado em 2020-03-04)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE LAUDO COM A QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO SOFRIDA PELO BENEFICIÁRIO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO SOFRIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO A VARA DE ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I- Para a apuração do valor devido a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser considerado o grau de invalidez do segurado, por aplicação da Lei 11.945 /2009, conforme Súmula 474, do STJ. In casu, o Laudo médico constante nos autos não indica a quantificação da lesão sofrida pelo beneficiário.

II- Tendo em vista que o valor da indenização para os casos de invalidez permanente deve ser proporcional ao grau da lesão, independentemente da data em que ocorreu o acidente automobilístico, nos termos da Súmula 474, do STJ, mostra-se imprescindível a realização de perícia médica para o deslinde do feito. Logo, deve ser desconstituída a sentença, sob pena de cerceamento de defesa.
III- Recurso CONHECIDO e PROVIDO. (TJ-PA 00010494120128140018, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2022)

Sendo assim, há flagrante necessidade de produção de laudo pericial oficial, capaz de comprovar a invalidez permanente da autora, com a devida quantificação do grau da lesão em conformidade com os parâmetros legais estabelecidos na lei citada acima.

Além disso, é importante observar que o laudo pericial oficial constitui documento comprobatório fundamental da ação, e para ser produzida esta prova, é necessário que seja realizado em conformidade com o princípio do contraditório e ampla defesa, para que não constitua prova unilateral.

Também é importante ressaltar que nenhum dos documentos juntados pelo autor gradua a lesão conforme estabelecido pela lei 6.194/74, e tal graduação é necessária para a quantificar a lesão e estabelecer o patamar da indenização.

Desta forma, não é possível averiguar se o valor pago pela apelante administrativamente ou aquele fixado pelo juízo
a quo
, correspondem efetivamente ao grau da lesão sofrida pela autora.

Assim, entendo que na hipótese dos autos, se faz imperiosa a quantificação da lesão para fins de cálculo do valor proporcional da indenização, impondo-se a anulação da sentença e a realização de perícia judicial, a fim de se auferir a real extensão dos danos sofridos e consequente apuração do valor da indenização a ser paga de forma proporcional ao grau de invalidez da segurada.

Por fim, destaca-se que ante o acolhimento da preliminar de nulidade de sentença suscitada pela parte ré, resta prejudicado o exame das demais questões arguidas no recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de perícia técnica na apelada, a fim de apurar o grau de sua lesão e quantificar a respectiva indenização devida.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2024